Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-08.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005824-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005824-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPECTIVO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA NULA – DESÁGIO – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO JUDICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

A aprovação do plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (STJ,
REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos)
.

A
supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005824-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1005824-08.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, considerando a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, concedeu a Recuperação Judicial da agravada (nº

1000614-95.2019.8.11.0080).

O agravante alega que o plano aprovado não é aceitável porque não atendeu ao que estabelece o art. 53, inciso I da Lei n. 11.101/2005.

Aduz que aos credores quirografários, como é o seu caso, prevê a seguinte projeção de pagamento:

- Deságio de 75% (setenta e cinco por cento),

- Prazo de carência de 24 (vinte e quatro meses) meses

- Pagamento em 120 (cento e vinte) meses, parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros de 1% (um por cento) ao ano e atualizadas mensalmente pelo TR, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação.

Afirma que o PRJ é claramente incompleto e, portanto, nulo e que o desconto veiculado pelo Plano de Recuperação proposto pela Agravada que torna qualquer outro comentário além de sua patente ilegalidade, despiciendo. E o mais grave é que não existe nenhuma fundamentação por parte da Agravada para justificar um desconto tão elevado. Não existe nenhuma justificativa para um desconto de muito mais da metade da dívida (restando-lhe apenas 25% do valor original).

Ressalta que embora o Plano de Recuperação tenha sido aprovado pela maioria dos credores, a supressão de quaisquer garantias exige plena e expressa concordância do credor detentor de tais garantias, o que não ocorreu (art. 50, §1º, da Lei 11.101/05).

Ressalta que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados e fiadores, a teor do artigo 49, §1, da referida norma.

Efeito suspensivo indeferido (id n.

83080976
).

Contraminuta no id n. 86165974.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso

(Id n.

90200993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005824-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A empresa agravada ingressou com o pedido de Recuperação Judicial em 27/08/2019, o processamento foi deferido em 29/11/2019 e o plano apresentado em 07/02/2020, o qual sofreu alterações por conta da pandemia da COVID-19, sendo apresentado um aditivo em 02/09/2020. Na primeira convocação, em

11/02/2021, a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano nestes termos (id nº 49105501):

Classe

Credores presentes (valor)

Voto (valor)

% voto

Trabalhista

R$ 271.083,36

R$ 271.083,36

100%

Quirografário

R$

5.509.700,11

R$

3.181.421,35

57,7%

Total

R$

5.780.783,47

R$

3.452.504,71

59,7%

O juízo da RJ homologou o plano, mantendo-se as premissas ali contidas.

O agravante aponta que o plano ao tratar das medidas de saneamento da atuação das recuperandas não se mostra aceitável, especialmente porque na classe quirografária foi previsto uma projeção de pagamento do passivo mediante deságio de 75%, carência de 24 meses adimplemento em 120 prestações mensais, iguais e sucessivas, com juros de 1% ao ano e atualizadas pela TR ao mês, a partir do mês seguinte à aprovação do plano.

O plano de recuperação judicial
sujeita-se apenas ao controle de legalidade pelo juízo
(STJ, REsp n. 1314209/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/05/2012; AREsp nº. 022011/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática publicada em 06/02/2015; e REsp nº. 1440267/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, decisão monocrática publicada em 08/04/2015).

Posto isso, não procede a alegação de nulidade da AGC sob o fundamento de que o deságio é abusivo, porquanto não compete ao Judiciário, neste momento, interferir na negociação.

A propósito:

“No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas,
cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico,
o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho”
(REsp 1587559/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/04/2017).

E mais:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1º, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

(...)

3. Acórdão recorrido que concluiu,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
.
Aplicação da Súmula 83/STJ, que incide igualmente sobre recursos especiais interpostos com fundamento na alínea ?a? do permissivo constitucional.(...)

Aplicação da Súmula 5/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

A agravante mostra-se contrária também à cláusula de supressão de garantias sem o consentimento do credor.

Aduz que votou contrariamente à aprovação do plano e não pode ser atingido por tal previsão.

A respeito dessas cláusulas, no plano está assinalado o seguinte:

CLÁUSULA 4ª : Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a Recuperand a se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto das sociedades quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano, considerando o recente posicionamento do STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1532943/MT, compreendendo que “tem -se absolutamente descabido restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.

CLÁUSULA 6ª: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou qualquer outra medida tomada contra a Recuperanda, avalistas, fiadores e devedores solidários, referentes aos créditos novados pelo plano.

CLÁUSULA 12ª: Poderá a Recuperanda, ainda, requerer ao Juízo da recuperação judicial a substituição/extinção de garantias visando melhor aproveitamento dos ativos circulantes e bens não essenciais às atividades que possuem, respeitando -se as demais disposições legais a respeito.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a aprovação do plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Com a aprovação do plano, a novação abarca apenas a empresa,
à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é a hipótese desta lide, já que a agravada consiste numa EPP com responsabilidade limitada
. Porém, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Esse assunto já foi dirimido no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Assim, a decisão agravada deve ser reformada no ponto que reconheceu a licitude da parte do plano que dispôs sobre a liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, do mesmo diploma legal), visto que o caso é de remissão disfarçada, o que fere o princípio da legalidade, norteador de todo e qualquer negócio jurídico, ainda que submetido à novação.

E é imprescindível destacar que a supressão de garantia real
só é permitida com a anuência do credor
(art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial), o que evidentemente não é a situação da agravada.

Cumpre ressaltar, por fim, o recente posicionamento da Segunda Seção do STJ, de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em AGC atinjam tão somente os credores que tenham concordado expressamente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência uníssona desta Câmara.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE.

PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS. VINCULAÇÃO APENAS DOS CREDORES QUE CONCORDARAM EXPRESSAMENTE COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais”.
(Agravo de Instrumento n. 1002771-24.2018.8.11.0000. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 23/07/2018).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para declarar a nulidade das cláusulas do plano de Recuperação Judicial, que implicaram na substituição ou supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda, sem que haja expressa concordância do credor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021